Tribunal: TJES
Processo: 5007940-63.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
PROCESSO Nº 5007940-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE:
VANDEILSON DA FONSECA ANTUNES

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE:
PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DETRAÇÃO – TEMPO DE PENA PREVENTIVA DESCONTADA DA PENA TOTAL
–

FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME POSTERIOR A ABATIMENTO DA DETRAÇÃO -
RECURSO
IM
PROVIDO.

1.
O desconto da pena provisoriamente cumprida pela detração é feito na pena total, para só então calcular-se o lapso necessário para a progressão de regime, com base na pena remanescente.

2. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em,
à unanimidade,
CONHECER

do recurso e

NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 7 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007940-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: VANDEILSON DA FONSECA ANTUNES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007940-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE:
VANDEILSON DA FONSECA ANTUNES

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE:
PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por

VANDEILSON DA FONSECA ANTUNES
,
inconformado com a decisão (evento n° 95.1 - SEEU) proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Comarca da Capital que, nos autos da Execução Penal n° 2000743-08.2019.8.08.0035, indeferiu o pedido de retificação do atestado de pena do reeducando.

No caso em tela, o agravante foi condenado ao cumprimento de pena total de 15(quinze) anos e 02(dois) meses de reclusão, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 16 da Lei nº 10826/03.

A defesa pleiteia a retificação do cálculo da pena, para que o período de prisão preventiva seja computado após o cálculo de progressão de regime e não antes, como fora feito pelo Juiz das Execuções.

No entanto, não assiste razão.

Para a aplicação do instituto da detração, dispõe o Art. 42 do CP que,
“
computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança,
o tempo de prisão provisória
, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

De acordo com o disposto no Art. 66, III, c, da LEP, compete ao Juiz da Execução decidir sobre o reconhecimento ou não da detração.

Para isso, deve o Juízo das Execuções, após expedição da guia de recolhimento do apenado, descontar o período de prisão provisória na pena total aplicada e proceder a progressão de regime de acordo com o Art. 112, da LEP.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA E PROGRESSÃO DE REGIME - RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA - COMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO DESCONTÍNUA PARA ADIMPLEMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DA PROGRESSÃO IMPOSSIBILIDADE[...].

Correta a decisão que, retificando o atestado de pena do sentenciado, incidiu a detração do tempo de prisão provisória na pena total e computou o lapso para progressão de regime sobre o restante da reprimenda
, considerando, para adimplemento do requisito objetivo, o período ininterrupto de cumprimento de pena no regime mais gravoso. [...] ." (
TJMG
- Agravo em Execução Penal XXXXX-5/001,
Relator (a): Des.(a) Paulo Cézar Dias
,
3" CÂMARA CRIMINAL
, julgamento em 10/11/2020, publicação da súmula em 12/11/2020).

Assim, como não restou demonstrado pela defesa qualquer erro que justifique a retificação do atestado de pena, mantenho a decisão agravada em todos os termos.

Pelo exposto
,
CONHEÇO

do recurso e

NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 5007940-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE:
VANDEILSON DA FONSECA ANTUNES

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE:
PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DETRAÇÃO – TEMPO DE PENA PREVENTIVA DESCONTADA DA PENA TOTAL
–

FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME POSTERIOR A ABATIMENTO DA DETRAÇÃO -
RECURSO
IM
PROVIDO.

1.
O desconto da pena provisoriamente cumprida pela detração é feito na pena total, para só então calcular-se o lapso necessário para a progressão de regime, com base na pena remanescente.

2. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em,
à unanimidade,
CONHECER

do recurso e

NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 1 de fevereiro de 2023.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.